Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AUMENTO DA NECESSIDADE PROVADO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO MANTIDA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. Os menores comprovaram alteração em seus quadros de saúde consentâneo à maior necessidade que fundamentou a majoração dos alimentos.
3. O genitor, apesar da juntada de diversos documentos, não provou a alteração de sus fortuna desde a última fixação da pensão dos filhos que justificasse a sua minoração.
4. Negou-se provimento ao recurso.